Tribunal: TJDFT
Processo: 0716011-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716011-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FABRICIO DA SILVA FEITOSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO CARTÕES S.A. em face de FABRICIO DA SILVA FEITOSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em Cumprimento de Sentença (n. 0704044-62.2022.8.07.0007), indeferiu o pedido de informação junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). A decisão agravada tem o seguinte teor: Indefiro o pedido de expedição de ofício à SUSEP, pois cabe ao exequente o ônus de indicar bens passíveis de penhora. Ademais, tal medida se revela inútil para o presente caso, diante do resultado infrutífero da diligência Infojud (ID 229336682), não havendo qualquer indício de que o executado mantenha relação contratual de previdência privada ou seguro. Portanto, intime-se a parte credora para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito executivo, indicando objetivamente bens e/ou valores passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, inciso III do CPC. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que as informações relativas à previdência privada, seguros e títulos de capitalização não estão disponíveis ao público em geral, razão pela qual se faz necessária a intervenção do Poder Judiciário. Afirma que a medida requerida é útil para garantir não só a celeridade do processo, mas também a sua efetividade. Alega que já fez tudo o que lhe seria exigível e que a pesquisa pretendida não é abrangida pelo sistema INFOJUD. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado. Sabe-se que por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, “c” do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. Na presente hipótese, todos os sistemas à disposição do Juízo de origem foram consultados no intuito de localizar bens do devedor, sem êxito. A Agravante requer a expedição de ofício à SUSEP, sem, no entanto, apresentar indícios de que o Agravado possua bens ou valores custodiados pela instituição indicada. Além, disso, não demonstra que a diligência requerida possibilitará a satisfação de seu crédito. Ademais, a SUSEP é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, e não funciona como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, logo, não auxiliará na pesquisa de bens da parte devedora. Nesse contexto, embora o Judiciário deva cooperar, a parte não pode solicitar medidas sem demonstrar a sua plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso a intimação da parte agravada, visto que ela não compareceu aos autos de origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2025 16:10:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador